Tribunal: CARF
Processo: 10480.903524/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903524/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.433 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903524/2010-32
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.433 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903524/2010-32

compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL
(código 2372 - lucro presumido) referente ao período de apuração 06/2006, no valor original de
R$2.993,85 (e-fls. 3 e seg.).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, erro no
preenchimento de DCTF, cuja retificadora não fora aceita pelo sistema, nem por ocasião do
envio do PER/DCOMP nem após o Despacho Decisório. Registra que obteve da Receita Federal
a informação de que a DCTF não teria sido aceita em razão do envio anterior da DCOMP, nos
termos do art. 11 da IN RFB no 903/2008. Defende que o envio da DCOMP não pode ser
considerado início de procedimento fiscal a impedir retificação da DCTF.
4.
A decisão recorrida pontuou que “não se constituem em impeditivos da entrega de
DCTF retificadora, a transmissão anterior da DCOMP nem a existência do Despacho
Decisório”. Assentou ainda, ao amparo do art. 16, III, do Decreto 70.235, de 1972, que a
“contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência de pagamento
de contribuição maior que a devida. Logo, além de não retificar a DCTF, antes do Despacho
Decisório, que constituía obrigação sua (obrigação mantida nas Instruções Normativas
seguintes) não trouxe a interessada provas do alegado”. Pontuou que a “informação prestada em
DIPJ, desacompanhada de documentos probantes, não é suficiente para provar a existência de
direito creditório pleiteado em declaração de compensação”.
5.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 109):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito ao
sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos hábeis.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/10/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 07/11/2012 e apresentou as alegações a seguir.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.433 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903524/2010-32

7.
Registra, inicialmente, que o sistema da RFB “não permitiu o envio da DCTF
retificadora”. Salienta que ao se dirigir à RFB “foi informada de que a DCTF não poderia ter
sido encaminhada porquanto já enviado o PERDCOMP, o que seria vedado pela Instrução
Normativa n° 903/2008, orientando-lhe a requerer a retificação de ofício da DCTF, tão logo
intimada do respectivo despacho decisório”.
8.
Alega inaplicabilidade da IN RFB 903, de 2008, à espécie e ressalta que no
“julgamento da sua manifestação, deveria ter sido assegurada a retificação da DCTF, de modo a
ajustá-la ao real aspecto econômico da obrigação tributária, ou proceder ao ajuste de ofício,
tendo em vista o princípio administrativo da verdade material, a que a Administração Tributária
igualmente está sujeita, na forma, inclusive, do Art. 147, § 2°, do CTN [...]”.
9.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para homologar a
compensação declarada.
10.
No âmbito deste Carf, a 2a Turma Especial da Primeira Seção converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos da Resolução no 1802-000.302, de
06/08/2013, (e-fls. 177):
Para a solução desta questão caberia ao contribuinte juntar à sua defesa a
documentação contábil que deu suporte ao preenchimento das declarações.
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência e retorno a
delegacia de origem para análise:
a) do direito creditório alegado pela Recorrente a luz da sua escrita contábil,
memórias de cálculo da CSLL e escrituração das notas fiscais de faturamento;
b) juntar cópia integral da DIPJ referente ao anocalendário em questão;
c) intimar o contribuinte do resultado da diligência para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias.
Concluída a diligência fiscal, a delegacia de origem deverá lavrar relatório
circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados. (Grifo nosso)
11.
A autoridade fiscal realizou a diligência e lavrou relatório fiscal (e-fls. 227), a
recorrente foi cientificada (e-fls. 228), mas não se manifestou, e os autos foram devolvidos a este
Carf.
12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
13.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.433 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903524/2010-32

14.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito de CSLL relativo ao 3o
trimestre de 2006, no valor original de R$2.593,00, com parte do crédito (R$2.993,85)
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente ao período de apuração
06/2006, recolhido em 31/07/2006, no valor de R$154.375,55.
15.
A recorrente alega, em síntese, erro no preenchimento de DCTF e óbice no envio
de DCTF retificadora.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
22.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar a
higidez do direito creditório vindicado “a luz da sua escrita contábil, memórias de cálculo do
IRPJ e escrituração das notas fiscais de faturamento”.
23.
Conforme informado pela autoridade fiscal, intimado, “o contribuinte não
apresentou a documentação contábil, memórias de cálculo e as notas fiscais de faturamento, o
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.433 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903524/2010-32

que dificulta a realização da diligência”, o que permitiria a aferir a higidez do crédito pleiteado.
24.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 227):
Trata o presente processo de DCOMP n.o 27462.82539.070207.1.7.04-1150 através da
qual o contribuinte pretende compensar suposto crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior de CSLL (Cod.:2372), PA 06/2006, no valor original inicial de R$ 2.993,85, com
débitos próprios nela indicados.
2. Em sede recursal, mediante Resolução 1802-000.302 – 2a Turma Especial, prolatado
pela 1a Seção de Julgamento, o CARF converteu o julgamento em diligência e
determinou o retorno à delegacia de origem para análise: a) do direito creditório alegado
pela Recorrente a luz da sua escrita contábil, memórias de cálculo da CSLL e
escrituração das notas fiscais de faturamento; b) juntar cópia integral da DIPJ
referente ao ano-calendário em questão; c) intimar o contribuinte do resultado da
diligência para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Eis o breve relato.
4. Em atendimento à resolução, foi emitido o Termo de Intimação (fl.187), cuja
ciência do destinatário ocorreu em 18/03/2020, e que, até o presente momento, não
houve resposta. Dessa forma, a análise se encontra prejudicada porque o contribuinte
não apresentou a documentação contábil, memórias de cálculo e as notas fiscais de
faturamento, o que dificulta a realização da diligência.
5. Foi juntada cópia integral da DIPJ relativo ao ano calendário em apreço (fls.207/226).
6. Informo ao contribuinte que, após apresentada manifestação ou transcurso do prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste relatório, os autos retornarão ao egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para prosseguimento do
julgamento. (Grifo nosso)
25.
Como se vê, o contribuinte, devidamente intimado, não apresentou documentação
comprobatória do direito creditório pleiteado, tampouco se manifestou acerca do relatório de
diligência. Bem como não provou o alegado óbice no envio de DCTF retificadora.
26.
Isso posto, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Com efeito, deve ser mantida a não homologação da Dcomp.
Conclusão
27.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
28.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital